Tribunal: TJSP
Processo: 1500832-42.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Furto qualificado – Apelação defensiva – Desclassificação para a conduta de furto simples – Impossibilidade – Destreza bem delineada – Dosimetria penal – Basilar redimensionada, pela remodulação do acréscimo operado monocraticamente – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500832-42.2019.8.26.0535, da Comarca de
Guarulhos, em que é apelante ARNOLD JESUS GONZALES PACHAS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente apenas para reduzir a pena do réu
para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 13
(treze) dias-multa mínimos, mantendo-se, no mais, a respeitável decisão
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500832-42.2019.8.26.0535 - lauda 2/7
Voto:
23576 – CFF/Ce
Apelação:
1500832-42.2018.8.26.0535
Comarca:
Guarulhos
Vara:
4a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Arnold Jesus Gonzales Pachas
Apelado:
Ministério Público
Furto
qualificado

Apelação
defensiva

Desclassificação para a conduta de furto simples
Impossibilidade
Destreza bem delineada

Dosimetria penal
Basilar redimensionada, pela
remodulação
do
acréscimo
operado
monocraticamente
Sentença reformada nessa
extensão Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Arnold Jesus Gonzales Pachas foi
condenado, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, ao
cumprimento de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa mínimos (fls. 178/182).
Apela o réu em busca da desclassificação
da conduta para a de furto simples, afastando-se a qualificadora, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500832-42.2019.8.26.0535 - lauda 3/7
como redução da reprimenda e eleição de regime prisional mais ameno
(fls. 200/206).
O recurso foi contrariado (fls. 225/232),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 242/249).
Determinada a conversão em diligência,
para fins de eventual aplicação do disposto no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal (fls. 251/254), os autos retornaram sem propositura do
acordo de não persecução penal, diante da multirreincidência do
suplicante (fls. 261), na sequência, a Defesa não se manifestou (fls. 268),
requerendo a d. Procuradoria-Geral de Justiça, ao cabo, o prosseguimento
do feito, com julgamento do recurso interposto (fls. 273/274).
É o relatório.
Registra-se ainda que, malgrado não
tenha havido insurgência contra o mérito da condenação, a respeitável
decisão apelada respeitou a prova dos autos, porquanto suficientes os
elementos probatórios relativos à materialidade e à autoria delitiva,
especialmente diante da declaração do réu.
A acusação é a de que, na condição de
tempo e lugar descrita na denúncia, o recorrente, mediante destreza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500832-42.2019.8.26.0535 - lauda 4/7
subtraiu um aparelho de telefone celular, avaliado em R$ 1.400,00 (um
mil e quatrocentos reais), pertencente à Luma Regina Dias.
Segundo a acusação, o apelante estava
em um ponto de ônibus próximo ao Cemitério do Picanço quando,
decidido a subtrair celular alheio, ingressou no ônibus em que Luma se
encontrava. Então o denunciado, com uma blusa sobre suas mãos (para
que as pessoas não notassem sua atitude) e ao lado da vítima, valendo-se
de destreza, conseguiu abrir a bolsa desta e subtrair o citado celular.
Segue a exordial narrando que, assim
que desembarcou do ônibus, a vítima percebeu que sua bolsa fora aberta
e o celular, subtraído. Em seguida, ela comunicou o fato a policiais
militares e dirigiu-se para sua casa a fim de obter o número IMEI de seu
aparelho. Pouco mais de uma hora depois, ao dirigir-se à Delegacia para
registro da ocorrência, Luma avistou o réu, o qual se encontrava
novamente no ponto de ônibus próximo ao Cemitério Picanço.
Luma, que estava com seu genitor em
um veículo próprio, acompanhou o ônibus até encontrar uma Base da
Polícia Militar, acionando-a. Assim, o policial militar Arivaldo ingressou no
referido ônibus e, com auxílio do pai da vítima, deteve o acusado, que
estava em poder do celular subtraído.
Por fim, consta que o recorrente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500832-42.2019.8.26.0535 - lauda 5/7
preso em flagrante delito e conduzido à delegacia.
Passa-se, pois, diretamente ao exame do
inconformismo recursal.
Inviável a pretendida desclassificação da
conduta.
A qualificadora da destreza restou
caracterizada, na medida em que o réu, verdadeiramente, utilizou especial
habilidade para a subtração, quando, sorrateira e sutilmente, retirou o
aparelho celular de dentro da bolsa da ofendida, logrando a posse da res
sem que ela conseguisse perceber a empalmação.
O caso é justamente aquele que se
convencionou chamar de punga e que a doutrina, invariavelmente, aponta
como exemplo de furto qualificado pela destreza (Nesse sentido,
MIRABETE, Julio Fabbrini e Renato N., Código Penal interpretado, Ed.
Atlas: 2015, p. 1121).
Como
bem
assentado
monocraticamente, “Deve ser reconhecida a destreza utilizada pelo
acusado para a subtração, de modo a trair a incidência do tipo
qualificado de furto. Isso porque a prova foi segura no sentido de que
o réu abriu de forma sorrateira o zíper da mochila da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500832-42.2019.8.26.0535 - lauda 6/7
retirando o aparelho de seu interior com verdadeira destreza, de tal
maneira que a vítima sequer pôde perceber a incursão do réu sobre o
interior de sua mochila.” (fls. 180)
A reprimenda, no entanto, comporta
pequeno reparo.
A
pena-base
será
redimensionada,
porquanto exagerado o recrudescimento monocrático.
Desse modo, fixa-se a basilar na fração
de 1/3, acima do mínimo legal, sopesado os maus antecedentes do réu,
porquanto, em que pese os argumentos defensivos, ostenta duas
condenações definitivas [transitadas em julgado], por delitos idênticos
(vide
autos
0000427-53.2013.8.26.0224

fls.
57/58;
e
3021494-23.2013.8.26.0224 fls. 59).
Na fase intermediária, o acusado foi
beneficiado com a compensação integral da agravante da reincidência
(condenação
definitiva,
com
trânsito
em
julgado

autos
no
3021560-03.2013.8.26.0224
vide fls. 59/60), com a atenuante da
confissão espontânea, o que fica mantido, pois a resignação ministerial
impede a adoção de qualquer providência, ante a vedação da reformatio in
pejus.
Destarte,
a
reprimenda
atinge,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500832-42.2019.8.26.0535 - lauda 7/7
definitivamente, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com
pagamento de 13 (treze) dias-multas mínimos, à míngua de outras
modificadoras.
Por derradeiro, a personalidade voltada
às práticas delitivas, assim como a recidiva (também em crime
patrimonial - roubo), circunstâncias indicativas de que o réu não
assimilou os caracteres educativo, preventivo e curativo da sanção penal,
justificam e recomendam a fixação do regime prisional fechado, castigo
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
inviabilizando, por conseguinte, a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direito (artigo 44, incisos II e III, do Código Penal),
entendendo-se, ainda, que a medida não é socialmente recomendável.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto defensivamente apenas para
reduzir a pena do réu para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos, mantendo-se, no mais, a
respeitável decisão apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)